Tribunal: CARF
Processo: 10580.911414/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911414/2009-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.906 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOLL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. DCTF APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
RETIFICAÇÃO
DA
DIPJ
CONTEMPORANEAMENTE
À
DCOMP.
RETORNO
À
ORIGEM.
PRESCINDIBILIDADE.
Embora não retificada a DCTF, antes do procedimento de análise da
compensação, a DIPJ retificada contemporaneamente à apresentação da
DCOMP, evidenciando débito inferior ao recolhido, em medida suficiente para
justificar o indébito utilizado em compensação, bem como apresentação de
documentos da escrituração do contribuinte, faz com que seja confirmado a
existência do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros André Mendes Moura, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente
convocado) e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe deram provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício) e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado para
eventuais substituições).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911414/2009-82
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911414/2009-82

Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN (fls. 87 e seguintes) em face
do acórdão no 1402003.767 (fls. 77 e seguintes), proferido pela 4a Câmara, 2a Turma Ordinária
da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por voto de qualidade, foi dado provimento
ao recurso voluntário.
O processo versa sobre o despacho decisório que não homologou compensação
com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de não confirmado na medida em que
o recolhimento correspondente teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificada do despacho decisório antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos
da entrega da Declaração de Compensação DCOMP, a contribuinte alegou que teria prestado
informação equivocada em DCTF, fato evidenciado depois que foi apresentada a Declaração do
Imposto de Renda (DIPJ) pertinente àquele ano. Assim, não assistiria razão para a não
homologação da compensação, mesmo existindo erro na DCTF, em razão da Declaração do
Imposto de Renda (DIPJ) que fora feita e inteiramente acatada pela Receita Federal. Entendeu
que a Receita Federal poderia promover tal correção, na medida em que emite notificações para
cobrança quando constatadas divergências, e assim deveria observar o mesmo critério na
compensação. Acrescentou que a DCTF foi retificada e pleiteou prazo complementar para trazer
aos autos maiores informações e documentos.
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos observando que a DCTF é confissão
de dívida, e assim sua retificação somente é admissível mediante a comprovação do erro em que
se fundo, e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo. Neste
contexto, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de restituição é
imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil/fiscal da contribuinte, baseada
em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração, mormente tendo em conta o disposto no art. 333 do Código de Processo
Civil. Assim, como o erro não foi provado documentalmente por ocasião da manifestação de
inconformidade, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade
administrativa.
Afirmou, ainda, o cabimento de encargos moratórios sobre débitos não pagos no
vencimento, e observou que o prazo solicitado para anexação de novos documentos já havia se
esgotado, sem que nada fosse apresentado.
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário no qual reprisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e
acrescenta que, para sanear o processo, a Recorrente, além da DIPJ apresentada, traz outros
documentos que sustentam o pleito, a saber: Demonstrativo do Lucro Real e Demonstração do
Resultado transcrito no Livro Diário, correspondente ao trimestre in casu, bem como, os Termos
de Abertura e Encerramento do Livro Diário contemporaneamente registrado na Junta
Comercial.
Observa que as normas que tratam da matéria não elencam documento
obrigatório que seja prova suficiente da existência de direito de crédito decorrente de
pagamento a maior ou indevido, e reportando-se ao art. 18 do Decreto no 70.235/72, defende que
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911414/2009-82

o Julgador ao considerar a DIPJ como prova insuficiente para sua convicção, deveria, então,
requerer em diligências a produção de provas ou mera confirmação dos créditos.

Pediu-se, assim, frente às provas apresentadas, fosse reconhecido o direito
creditório e determinados os procedimentos necessários para a homologação dos débitos fiscais
apresentados na PER/DCOMP in casu.
Neste sentido, entendeu a relatora do acórdão “a quo”, i. Conselheira deste E.
CARF, Edeli Pereira Bessa, pelo provimento do recurso voluntário, destacando seu
entendimento no seguinte sentido:
Em recurso voluntário, a contribuinte apresenta cópia do Livro Diário no qual está
reproduzida a demonstração de resultado do período, bem como os ajustes
correspondentes no LALUR, dos quais resulta o lucro real que, informado na DIPJ
retificadora, origina os tributos devidos em valor inferior aos recolhidos e informados
em DCTF. Contudo, desnecessária se mostra a confirmação da regularidade da
escrituração fiscal e contábil assim apresentada, dado que esta Conselheira já apreciou
litígio semelhante, assim decidindo nos termos do voto condutor do Acórdão no 1101-
00.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais aprofundada ou
detalhada. E, em tais condições, não é possível, no contencioso administrativo, negar
validade a outras informações, também constantes dos bancos de dados da Receita
Federal antes da emissão do despacho decisório questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando apenas as
informações constantes da DCTF como referencial para verificação do débito apurado
no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É possível inferir que assim o
fez por considerar, como expresso desde a Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a
informação de débitos em DIPJ não se presta a instrumentalizar inscrições em Dívida
Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não
quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da
União.”
[...]
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa jurídica
dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em Dívida Ativa da
União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do ITR,
quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida
Ativa da União.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911414/2009-82

Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de rendimentos da
pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a qual, inclusive, passou a
denominar-se Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.
Desta forma, tal característica pode ter influenciado a definição dos parâmetros de
análise da DCOMP pela autoridade preparadora.
Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise realizada pela
autoridade preparadora poderia estar orientada pela obrigação imposta na Instrução
Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na Medida Provisória no 2.189-
49/2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.189-49/2001, que convalida texto presente desde a Medida
Provisória no 1.990-26, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza
da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores que
hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais –
DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de alteração de valores,
mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando retificasse a
DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações para aferição da
compatibilidade das informações ali constantes com o indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no 255/2002,
deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de solicitação de
alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora para alteração dos
valores constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança, inclusive, operou efeitos
retroativos, como expresso nos dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir
transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da declaração
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911414/2009-82

originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I-
cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo; ou
II-
em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação desta
Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na DCTF
original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao mesmo
trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as retificações de
informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-calendário de 1997 até 1998 que
vierem a ser apresentadas a partir da data de publicação desta Instrução Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que tenham
sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos de
apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas DCTF
retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as DCTF
originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução Normativa
SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as solicitações
de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas até a data da
publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de apreciação, aplicando-se,
às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002, o
disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002,
somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da entrega da
correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e 1998,
somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos Sistemas de
Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução Normativa SRF
no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por parte da DIPJ
Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e, embora firme ser dever da
contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF, em momento algum
condiciona este direito à retificação da DCTF:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911414/2009-82

Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de que trata a Instrução
Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser compensada ou
restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC,
até o mês anterior ao da restituição ou compensação, adicionado de 1% no mês da
restituição ou compensação, observado o disposto no art. 2o, inciso I, da Instrução
Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde a
edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, uma vez
formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da declaração
retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER ou DCOMP para
receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação, podendo o Fisco indeferir
o PER, se não confirmar a veracidade da retificação, ou não homologar a compensação,
desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório
que expressou a não-homologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de informações
disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não se dá,
apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução Normativa
SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no 255/2002, antes citada, a
revisão de ofício da DCTF passou a estar expressamente admitida, nos seguintes
termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
[...]
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911414/2009-82

§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I- cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe
alteração desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser efetuada
pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa ganhou
maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à impossibilidade de
retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial passou a ser cogente, no
âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a
declaração.
[...]

Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência de
tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício, pela
autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências, nos
bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo devido no
período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ
retificadora, da qual consta não apenas o valor do tributo devido, como também a
demonstração da apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa
jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência existente
entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o prazo
decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu conteúdo,
promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria prevalecer para
análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a existência do
indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora não desenvolveu
qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há como deixar de
reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento da
defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é no sentido
de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a compensação declarada.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911414/2009-82

É certo que o entendimento assim exposto foi reformado pela 1a Turma da CSRF, por
meio do Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu entendimento na seguinte ementa:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Todavia, o fato é que, embora não retificada a DCTF antes do procedimento de análise
da compensação, a DIPJ retificada contemporaneamente à apresentação da DCOMP
evidenciava débito inferior ao recolhido, em medida suficiente para justificar o indébito
utilizado em compensação, conduta esta que o Fisco não poderia alegar
desconhecimento, e que assim se presta a exigir verificação antes de se negar a
existência do indébito correspondente a tributo sujeito a demonstração em DIPJ.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial e a
autoridade competente para analisar a admissibilidade deu seguimento sobre a matéria
Compensação - informações divergentes em DCTF e DIPJ”, apresentando como paradigma o
acórdão 9101-002.766, de 2017.
Regularmente intimado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência alegada foi
demonstrada, consoante análise da admissibilidade feita pelo despacho de fls. 105 e seguintes,
cujos fundamentos subscrevo, registrando que, ademais, não foi feita qualquer oposição, em sede
de contrarrazões, ao conhecimento do recurso.
Dele, portanto, conheço.
Quanto ao mérito, trago à baila excertos do voto vencedor proferido pelo i.
Conselheiro deste E. CARF, André Mendes de Moura, no âmbito da CSRF de número 9101-
002.766, conforme abaixo:
Não obstante o envio de declaração retificadora, alterando o valor do tri
buto para um valor a menor, o que se mostra relevante é que tal
alteração implica em uma revisão do valor do tributo confessado em
DCTF.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911414/2009-82

Ocorre que a DCTF tem efeito de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, conforme legislação de regência (artigo
5o do Decreto-Lei 2.124/1984 e IN SRF e RFB que dispõem sobre a
DCTF.
Os débitos informados podem ser objeto de cobrança administrativa e,
caso não liquidados, são enviados para a inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU).
Nesse contexto, eventual retificação dos valores antes nela informados,
procedida pelo interessado ou de ofício devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte e de documentação apta a
lastrear os registros contábeis.
Ou seja, a mera apresentação de informações prestadas em DIPJ, por si
só, não se mostra suficiente para comprovar a efetiva ocorrência de erro
no preenchimento do valor do tributo confessado em DCTF.
Ademais, cumpre esclarecer que no processo de reconhecimento de
direito creditório o ônus da prova é da parte que alega ser detentora do
crédito, qual seja, a Contribuinte.
Assim, eventual retificação de declaração com efeito de confissão de
dívida que tenha repercussão no crédito pleiteado deve estar
acompanhada de documentação probatória, que inclusive poderia ter
sido apresentada no decorrer da fase contenciosa, nos termos do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972 c/c os §§ 9o, 10 e 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Nesse contexto, não tendo a defesa apresentada pelo sujeito passivo
trazido conjunto probatório apto a lastrear a retificação da DCTF,
necessário para deixar o julgador convicto de que efetivamente ocorreu
o erro de preenchimento na declaração, deve-se reformar a decisão
recorrida.
Por seu turno, em que pese as duas posições trazidas, tanto pela decisão recorrida,
quanto pelo precedente trazido à baila da CSRF, verifico que a interessada, ao tempo do Recurso
Voluntário trouxe demonstrativos, além de parte do seu Livro Diário e LALUR, objetivando
comprovar suas alegações, aliada ao fato de que a DIPJ foi apresentada concomitantemente à
DCOMP.
É uma situação que vislumbro ser diferenciada e descaberia retorno à unidade de
origem para se verificar o que já se tornou causa madura, com a juntada de documentos em que a
contribuinte faz prova de que, inobstante a apresentação da DCTF a destempo, sua DIPJ, bem
como documentos comprobatórios trazem a comprovação de que o valor consignado
originariamente na sua declaração de rendimentos era efetivamente o correto.
Nestas condições, nego provimento ao recurso especial da PGFN.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911414/2009-82

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital